Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO.OBSERVÂNCIA.VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PESSOA INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. FALCULDADE ESTAMPADA NO ART. 1.017 DO CPC. HABILITAÇÃO PRÉVIA DO CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES STJ.
1. Não há falar em ausência de contraditório em razão da não apreciação dos argumentos da parte devedora antes da implementação da penhora nos autos, considerando a regra estampada no art. 523, §3o, do Código de Processo Civil, que autoriza a realização de medida constritiva quando já esgotado o prazo para pagamento voluntário. Em adição, a agravante não logrou demonstrar sequer um argumento não apreciado pela instância embrionária quando do julgamento das impugnações, a denotar, mais uma vez, que inexistiu mácula ao contraditório, mas mero desacolhimento das teses defensivas.
2. A incapacidade de um dos herdeiros e a alegação de que a manutenção do bem se mostra imprescindível ao seu sustento não fazem frente ao prosseguimento do processo executório, firmado pelo próprio inventariante, ciente dos prazos ali encetados. Se assim fosse, restaria possível burla à capacidade do próprio inventariante de transigir em juízo, em nome daqueles que representa (art. 619, II, do CPC), bem assim à imposição/ ao dever de os bens imóveis que constituem o espólio responderem pelas dívidas do falecido antes da partilha (art. 796 do CPC), sempre que se cogitar haver interesse de incapaz.
3. A regra do art. 1.017, §2o, do Código de Processo Civil deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao credor, que pode optar pela propositura da ação de execução/ cumprimento de sentença ou, ainda, pelo procedimento de habilitação previsto no dispositivo retromencionado. Entretanto, uma vez eleita a via judicial pelo credor, com a habilitação do crédito nos autos do inventário, resta obstado o prosseguimento de cumprimento de sentença referente ao mesmo título judicial executivo, proposto posteriormente, ante a ausência de interesse de agir. Precedentes do STJ.
4. Considerando que as matérias atinentes às condições da ação são cognoscíveis de ofício e configuram matéria de ordem pública, tenho que comportam apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição, a impulsionar, in casu, o reconhecimento da ausência de interesse de agir nesta sede recursal. Precedentes STJ.

5. Recurso provido para, de ofício, determinar o cancelamento da penhora, bem assim a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Unânime.